Tribunal: TJMT
Processo: 1009768-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009768-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALMITO CEZAR DE CAMPOS - CPF: 899.354.201-59 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR ARAUJO FERREIRA - CPF: 732.612.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório c/c Medida Cautelar, embora tenha deferido, em parte, o pleito liminar, não concedeu o pedido de indisponibilidade de bens do Recorrido (ids. 41419988, págs. 132/134 e 41419995, pág. 05).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que as provas que instruíram a ação de base, colhidas durante a instrução do Inquérito Policial n. 001955-44.2018, demonstram que o Recorrido, na condição de Policial Penal, da Cadeia Pública de Diamantino-MT, promoveu o tráfico de entorpecentes e o ingresso de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, em meio a outros objetos de utilização restrita ou limitada, nas dependências do referido estabelecimento prisional.

Assevera que a prática do ato ilícito é incontestável, inclusive, provocou o afastamento do Agravado da função pública, pelo Magistrado
a quo
.

Afirma que o Juízo singular equivocou-se ao indeferir o pedido de indisponibilidade de bens, ao argumento de que não havia prova de que o Agravado dilapidaria seu patrimônio, ou estaria na iminência de fazê-lo.

Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de que, para a decretação da indisponibilidade de bens, bastam indícios da prática de ato ímprobo, de enriquecimento ilícito.

Diante disso, postula a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do Recorrido, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais).

O pedido liminar foi deferido (id. 41547997, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 123255488, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 123455987, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório c/c Medida Cautelar, embora tenha deferido, em parte, o pleito liminar, não concedeu o pedido de indisponibilidade de bens do Recorrido.

Colhe-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a
Ação Civil Pública com Preceito Cominatório c/c Medida Cautelar
, contra Valmito Cézar de Campos, Agente Penitenciário, do Estado de Mato Grosso e Josemar Araújo Ferreira, preso recolhido na Cadeia Pública de Nobres-MT, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado que os Requeridos se associaram, no intuito de praticar atividades ilícitas, subvertendo a ordem e a disciplina na Cadeia Pública de Diamantino-MT.

Salientou, na inicial, que o Requerido Valmito Cézar de Campos, na condição de servidor público, facilitou a entrada de entorpecentes e aparelhos celulares, no referido estabelecimento, repassando-os ao preso Josemar Araújo Ferreira.

Aduziu que constavam de 01 (um) aparelho celular, apreendido, mensagens de texto que indicavam o nome de Valmito Cézar de Campos como “agente facilitador” da cadeia que recebia de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 800,00 (oitocentos reais) para o ingresso de celulares e cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada 100 (cem) gramas de drogas.

Asseverou que a associação encerrou com a transferência do Requerido Josemar Araújo Ferreira para outro estabelecimento prisional, em razão de apreensões, quando Valmito Cézar de Campos facilitou a tentativa de fuga, ao entregar aos presos serras e barras de ferro, fato confirmado pelo preso ao Diretor da Cadeia Pública de Nobres-MT.

Sustentou que gravações do sistema de câmara de vigilância, do dia 05/03/2018, demonstram Valmito Cézar de Campos repassando 02 (dois) pacotes para o interior das celas (celulares), mas no livro ata constou que se tratava de 10 (dez) comprimidos de remédio.

Alegou que a conduta do Requerido Valmito Cézar de Campos configura ato ímprobo, descrito nos artigos 10,
caput
, inciso VII, e 11,
caput
, inciso I, ambos da Lei n. 8.429/1992.

Ao final, pugnou pelo afastamento de Valmito Cézar de Campos do cargo de Agente Penitenciário, bem assim a indisponibilidade de seus bens, no valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais), correspondente ao enriquecimento ilícito obtido.

O Julgador singular concedeu a tutela de urgência, determinando o afastamento do Requerido Valmito Cézar de Campos do cargo público (id. 24122762, págs. 01/04 – autos de origem).

O Ministério Público Estadual opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando haver omissão, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens (id. 25103095, págs. 02/05 – autos de origem).

O Magistrado
a quo
entendeu que inexistia omissão a ser sanada e rejeitou os Declaratórios, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
, da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7o: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o)’ (STJ-1a Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2a T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

Da análise do caderno processual, entendo que
há fortes indícios da prática de atos ímprobos por parte de Valmito Cézar de Campos, já que os seus colegas Policiais Penais que trabalham no mesmo estabelecimento prisional informaram que prenderam aparelhos celulares que citavam o nome daquele como facilitador da entrada de drogas e celulares na Cadeia Pública de Diamantino-MT, mediante o recebimento de propina. Veja-se:

(...) Que o declarante relata que foi retirado 14 celulares de dentro do estabelecimento prisional e foi averiguado em alguns celulares que constava conversa de preso com visitante que citavam o plantão do agente prisional Valmilton era de boa e que era só entregar pra ele; (...); Que na cadeia pública de Nobres esses presos relataram ao diretor da cadeia que quem passou os celulares e a serra foi o agente Vamilton e que o mesmo teria ameaçado; Que o monitorado pelas câmaras foi constatado que o agente Vamilton passou uma sacola que o declarante não sabe afirmar o que tinha dentro, mas que foi em um horário em que os próprios presos declaram que entrou droga. (Ely Santana do Nascimento – id. 14474522, págs. 65/66- autos de origem).

(...) Que acredita também que tenha agentes que facilitaram a entrada desse ilícitos, pois o declarante relata que em uma das revista geral foi encontrados 14 celulares, onde aproximadamente três celulares estavam desbloqueados e foi constatado mensagens onde era citado nome de um agente Vamilton (onde a mensagem dizia, que era pra levar no plantão do agente Vamilton pois o mesmo era de boa) mas que na mensagem não era clara com o que era pra leva. (Govannni Rodrigo de Souza – id. 14474529, págs. 03/04 – autos de origem).

(...) o declarante e outros agentes já tinham desconfiança do agente Valmito, pois no dia 30/10/2017 (fatos narrados no boletim 2017.331870), um dos aparelhos celulares continha mensagem de textos de presos citando o nome do agente Valmito; que na data dos fatos já ocupava o cargo de Diretor e foi realizada nova revista em razão da tentativa de fuga; que os presos JOSIMAR ARAÚJO e JOÃO CELESTINO eram os correrias e foram transferidos pelo fato dos presos acharem que a fuga foi frustrada pelo fato de algum deles ter informado à direção, mas na verdade, a ação da agente Eide que frustrou a fuga; (...); Que no início da tarde, o Diretor Mizael de Nobres entrou em contato com a agente Berenice e informou que os presos JOSIMAR e JOÃO CELESTINO informaram que o agente Valmito foi o responsável por entregar serras, celulares e drogas aos presos; (...); Que Mizael ainda repassou a informação de que haviam ferros que seriam feitos de chuchu escondidos em bueiros no pátio do banho de sol e que no mesmo dia haveria uma nova tentativa de fuga; Que então fizeram nova revista e encontraram os ferros; (...); Que após colocar o HD, o declarante encarregava agentes de revisar as imagens dos plantões anteriores e no dia 05/03/2018 foi identificado que o agente Valmito ao passar um medicamento para o preso LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, alojado na cela 02, passa também uma sacola grande, possivelmente com objetos ilícitos, já que a agente não relatou no livro para quem passou o medicamento, bem como repassou a referida sacola, conforme determina o procedimento regular do sistema penitenciário. (Alexandre Luiz Ferreira Krein – id. 14474529, págs. 24/25 – autos de origem).

O preso Josimar Araújo Ferreira confirmou a participação do Recorrido,
in verbis
:

(...) Que o declarante afirma que na cadeia de Diamantino era correria (reeducando com certa liberdade, que faz serviços interno de limpeza, e passa agua, comida e outras coisas dos agentes para os presos); Que houve uma tentativa de fuga na cadeia e o declarante foi apontado com um dos envolvidos; Que disseram que o declarante deixou uma das bigornas abertas; Que o declarante nega que tenha realizado tal ato; (...); Que em uma das oportunidades em que foram realizadas revistas, foram encontrados aproximadamente 14 (quatorze) celulares e mais drogas; Que estes objetos eram repassados pelo agente Valmito; Que o declarante já recebeu drogas, celulares e bebidas, em mais de uma oportunidade; Que o declarante passava para dentro das celas 01 e 03, deixando na bigorna, não sabendo informar qual preso pegava; Que Valmito também avisava o declarante os dias em que iria ter revistas para que o declarante avisasse e não fossem encontrado nada; Que Valmito pegava os objetos fora da cadeia, com pessoas que o declarante não sabe informar; Que Valmito falava muito por Whatsapp com pessoas lá fora; Que Valmito recebia mais ou menos R$ 700,00 a 800,00 por celular simples e aproximadamente R$ 300,00 por cada 100 gramas de drogas; Que Valmito recebia fora do presídio; Que durante aproximadamente cinco meses que o declarante ficou de correria, fez serviços para Valmito, pois era obrigado pelos presos, pois do contrário sofreria as consequências (...); Que o declarante afirma que as serras utilizadas na tentativa de fuga foram introduzidas por Valmito; Que Valmito ameaçou o declarante por umas duas vezes quando o declarante iniciou as correrias para testar a confiança do declarante; (...); Que pegou das mãos de Valmito drogas (maconha), celulares e bebidas alcoólicas; Que Valmito passava os objetos no plantão dele. (id. 14474539, págs. 06/07).

Vê-se, portanto, que os depoimentos transcritos não deixam dúvidas de que há fortes indícios de que o Agravado praticou ato de improbidade administrativa.

Com efeito, demonstrada a existência de indícios de que o Recorrido Valmito Cézar de Campos, em conluio com o preso Josimar Araújo Ferreira, agiu de forma ilícita, tenho que o
decisum
que negou a decretação da indisponibilidade de bens não se mostrou correto.

Aliás, a prática de ato ímprobo é manifesta, inclusive, motivou o afastamento do Recorrido Valmito Cézar de Campos, do cargo de Policial Penal. Logo, deve ser garantido o ressarcimento futuro ao erário.

Importante ressaltar que não há perder de vista que a medida de indisponibilização dos bens tem por objetivo assegurar a reparação do dano ao patrimônio público, portanto, nítido o seu caráter acautelatório.

Além disso, cumpre enfatizar que a indisponibilização não transfere o domínio dos bens e muito menos obsta o seu gozo.

Por tais considerações, penso que o Recurso deve ser provido.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder o pedido de indisponibilidade de bens do Recorrido, no montante indicado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022